Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705168-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME, VALDIR NUNES DE AMORIM AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. DECISÃO O e. Relator Originário, Des. José Divino de Oliveira, facultou a manifestação dos agravantes, nos termos do art. 10 do CPC, pois “tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível” (id. 14879647). Os agravantes, em cumprimento, apresentaram a petição de id. 15198441. Os autos vieram conclusos em Relatoria Eventual (arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT). No entanto, inviável a análise do pedido liminar formulado neste recurso, visto que é realmente intempestivo, pelas razões que passo a expor. A r. decisão que indeferiu a exibição de documentos, contra a qual se insurgem os agravantes, foi publicada no DJe em 09.12.2019 (id. 51202616, autos originários). Eis o seu teor: “Inicialmente destaco que não é cabível deferir o pedido para que a parte autora exiba documentos comprobatórios (notas fiscais) dos preços praticados pela Autora na região do Distrito Federal e entorno a postos bandeira branca e Ipiranga durante o período de vigência do contrato. Tratam-se de documentos protegidos pelo sigilo fiscal, conforme reconhece a própria Secretaria da Receita do Brasil (Portaria RFB no 2344/2011 e no 1384/2016), valendo frisar o art. 2o da Portaria RFB no 2344/2011. Ademais, o anexo V da Portaria RFB no 1384/2016 esclarece que, em relação às notas fiscais, somente não estão abrangidos pelo sigilo fiscal as informações consistentes em: (i) razão social, (ii) inscrição no CNPJ, (iii) inscrição estadual e (iv) unidade da federação. As demais informações constantes no documento fiscal – a saber, aquelas previstas no inciso II do art. 2o da Portaria no 2344/2011, tais como “volumes e valores de compra e venda” – são protegidas pelo sigilo fiscal. Vale recordar que a informação sigilosa ou reservada tem a sua inviolabilidade protegida pela Constituição Federal (art. 5o, incisos X e XII), inviolabilidade que é reproduzida por diversos outros comandos normativos, o art. 153, caput e §1o-A, do Código Penal25, o art. 6o, III, da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11)26, o art. 198 do Código Tributário Nacional27, além de outros. Neste contexto, não é o caso de se flexibilizar o sigilo fiscal, visto que fazê-lo implicaria em violar o direito constitucional ao sigilo de outros postos revendedores de combustíveis de bandeira Ipiranga. Nada obstante, ao fim de não gerar cerceamento de defesa, defiro a produção de prova pericial ao fim de verificar eventual abusividade da parte autora quanto a fixação dos preços a romper com o dever de cooperação entre as partes (boa-fé contratual). Nomeio o perito ANDERSON LOPES PEREIRA, contador devidamente cadastrado nesta serventia (CPF: 791074271-15). Após o decurso do prazo deferido ao réu na presente decisão, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e assistentes técnicos (acaso desejem). Em seguida, intime-se o perito para que apresente sua proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo.” Diante da r. decisão supracitada, os agravantes apresentaram petição, insistindo no requerimento de exibição de documentos (id. 52373595, autos originários), o que foi indeferido pelo i. Juízo a quo, reportando-se aos termos da decisão anterior, em pronunciamento exarado em 19.12.2019 (id. 52661658). Transcrevo a r. decisão: “Os argumentos consignados na petição de id 52373595 não são capazes de infirmar fundamentação da decisão de id 51202616. Logo, reafirmo argumentos contidos na aludida decisão. No que tange ao pedido de produção de prova testemunhal, indefiro por ora, pois somente após a finalização da prova pericial será possível verificar a existência de divergência de versões que comporte esclarecimento mediante a produção de prova oral. Cumpra-se decisão de id 51202616 no prazo de 05 (cinco) dias em razão da dilação do prazo que ora concedo.” Do referido pronunciamento, os agravantes opuseram embargos de declaração, rejeitados em r. decisão (id. 55224129) publicada no DJe em 10.02.2020. Em razão disso, os agravantes afirmam que o agravo, interposto em 05.03.2020, está tempestivo. Ocorre que, como dito, a r. decisão em que a MM. Juíza efetivamente indeferiu o pedido de exibição de documentos foi publicada em 09.12.2019, e a r. decisão, da qual foram opostos embargos, apenas reiterou o pronunciamento anterior, e, como se sabe, pedido de reconsideração ou reiteração de pretensão já rejeitada não reabre prazo recursal. Em consequência, tratando-se de r. decisão que apenas reafirmou a anterior, os embargos de declaração dela opostos não tiveram o efeito interruptivo pretendido pelos agravantes, art. 1.026, caput, do CPC, para se concluir pela tempestividade do presente recurso. Nesse contexto, considerando que a r. decisão na qual a MM. Juíza indeferiu a exibição de documentos foi publicada no DJe em 09.12.19, o presente agravo de instrumento, interposto em 05.03.2020, é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se Brasília - DF, 24 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora